Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE JÁ REALIZADA. DESFAZIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. OBRIGAÇÃO DO CAUCIONAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ART. 521, CAPUT, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte agravante requereu a concessão da tutela de urgência recursal para determinar que a análise sobre a prestação da caução só fosse realizada após a análise do Agravo de Instrumento.
1.1. Entretanto, na decisão agravada já havia sido proferido o entendimento pela necessidade da prestação de caução para levantamento de valores, sendo incabível que se determine que o juízo não faça uma análise que já foi feita, ou que ele deixe de proferir um posicionamento já proferido. Agravo Interno não provido.
2. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução.
3. Entretanto, a própria lei no caput do art. 521 do CPC, autoriza a apreciação pelo magistrado quanto à obrigação de caucionamento no caso concreto, não obrigando a dispensa de caução nos casos elencados nos seus incisos.
4. Na hipótese dos autos, mesmo que fosse cabível o pedido de vedação ao Juízo de Primeira Instância de condicionamento de caução, o que não é o caso, ainda assim, poderia o magistrado fazer a condicionante diante da análise do caso concreto, mostrando-se correta a decisão agravada que advertiu o agravante que eventual levantamento de valores estaria condicionado à prestação de caução.
5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.